Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RECURSO DESACOMPANHADO DO PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ART. 99, § 7o DO CPC. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO. APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do recurso de apelação, em razão de o apelante, não sendo beneficiário da gratuidade de justiça, não ter recolhido o preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar qual é o procedimento a ser adotado quando um pedido de gratuidade de justiça é indeferido em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Especificamente, o § 7° do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, se o pedido de gratuidade for negado, o relator deve fixar um prazo para que o recorrente recolha o preparo recursal devido.
4. In casu, embora devidamente intimado, o recorrente não recolheu o devido preparo recursal no prazo fixado, impondo-se, por expressa disposição legal, a declaração de deserção da apelação interposta.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.021, § 3o, do CPC: Estabelece que o relator deve fundamentar adequadamente sua decisão ao julgar improcedente o agravo interno, não podendo apenas reproduzir os fundamentos da decisão agravada.
Art. 1.015, V, do CPC: Permite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que rejeitem o pedido de gratuidade de justiça ou acolham o pedido de sua revogação.
Art. 99, § 7o, do CPC: Determina que, se a gratuidade de justiça for negada em sede recursal, o relator fixará um prazo para que o recorrente recolha o preparo recursal devido.
Art. 5o, LXXIV, da CRFB: Garante que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.